Tribunal: TJPA
Processo: 0805804-41.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805804-41.2026.8.14.0000

PACIENTE: CLEIDSON SILVA GARCIA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE TUCURUI-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM INQUÉRITO POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no CP, art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 288. A defesa alega inidoneidade da fundamentação, quebra da cadeia de custódia e ilicitude de provas, requerendo a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento das teses relativas à cadeia de custódia e ilicitude probatória; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não conhecimento das teses de quebra da cadeia de custódia e ilicitude das provas, pois não submetidas ao d. Juízo de origem, configurando supressão de instância, vedada no habeas corpus, ausente flagrante ilegalidade.
4. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo no CPP, art. 312, com base em elementos concretos dos autos, consistentes na gravidade concreta do delito, no modus operandi e na atuação do paciente como suporte logístico e motorista de fuga em homicídio praticado por associação criminosa.
5. O risco à ordem pública resta evidenciado pela periculosidade do agente e pela indicação de reiteração delitiva, diante do uso do mesmo veículo em outro homicídio em curto lapso temporal, o que demonstra padrão de conduta.
6. A conveniência da instrução criminal está justificada pelo risco de interferência na colheita probatória, considerando o vínculo com organização criminosa envolvida em práticas de coação.
7. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal decorre do contexto fático e da existência de corréu foragido, bem como da mobilidade do agente, que foi localizado em unidade federativa diversa.
8. Inexistência de ausência de contemporaneidade, pois os fundamentos do decreto permanecem atuais, nos termos do CPP, art. 316.
9. Inviabilidade de substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), pois inadequadas diante da gravidade concreta e dos riscos identificados, conforme CPP, art. 282, §6º.
10. Precedentes confirmam a idoneidade da fundamentação baseada na fuga e no modus operandi para justificar a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, I e IV, e 288; CPP, arts. 282, §6º, 312, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 154922, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/03/2019; STJ, AgRg no RHC 148.438/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente
da ordem e denegá-la
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, para revogação do decreto constritivo, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Wandergleisson Fernandes Silva, em favor do nacional CLEIDSON SILVA GARCIA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente responde pela suposta prática dos delitos capitulado no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 288, ambos do Código Penal (homicídio qualificado e associação criminosa), nos autos de origem de nº 0805958-07.2025.8.14.0061.

Alega inidoneidade da fundamentação do ato coator, quebra da cadeia de custódia e ilicitude das provas colhidas, requerendo liminarmente a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntou documentos (ID nº 34456415 e ss).

Relatei. Decido.

Indeferido o pedido liminar (ID nº 34561065), o impetrado presta informações (ID nº 34847146), e a D.
Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (ID nº 35081850).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

O paciente responde à ação penal por, supostamente, em conjunto com outros 03 (três) corréus, participar do crime de homicídio qualificado, mediante apoio logístico e empréstimo de motocicleta
Yamaha XTZ, de cor azul, utilizada na ação criminosa
, que vitimou José Antônio Alves de Sousa
. O paciente teria atuado como motorista de fuga, utilizando-se do veículo Cobalt, placa OTL2654, que posteriormente, cerca de 01 mês depois desta ação, também foi utilizado para a prática de outro homicídio, que desta vez teria vitimado Bruno Franco.

Há notícias de que o grupo criminoso no qual está inserido é responsável pela prática de homicídios, ameaças e agiotagem no município de Tucuruí.
Insurgem-se os impetrantes contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ausência de justa causa e ilegalidade da colheita de provas na fase inquisitória.

Pois bem.

Ab initio
, quanto às teses de quebra de cadeia de custódia, preclusão da atividade investigativa e ilicitude das provas colhidas em investigação, observa-se que não foram trazidas à debate para análise do juízo
a quo
, a quem compete decidir. Não pulsa dos autos quaisquer ilegalidades que autorizem a análise de ofício dos argumentos dispostos, e, desta forma, incorrendo em manifesta supressão de instância,
data venia
, deixo de conhecer destes pedidos.

No que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva, passa-se a analisar se há justa causa da medida.

Compulsando os autos verifica-se que a fundamentação do ato coator (ID nº 34456418) está integralmente alicerçada no risco à garantia da ordem pública, à gravidade concreta do delito e a probabilidade de reiteração delitiva, em decorrência da participação em homicídio praticado por associação criminosa.
In verbis:

Quanto ao
fumus comissi delicti
, os elementos probatórios são robustos. As investigações da Operação Mercenários apontam, de forma individualizada, que CLEIDSON atuou como motorista do veículo Cobalt, placa OTL2654, sendo o responsável pelo monitoramento prévio da vítima, o que viabilizou a precisão da emboscada executada pelos demais corréus. Essa função de vigilância e apoio logístico é elemento essencial para a tipificação do homicídio qualificado praticado mediante emboscada (art. 121, §2º, IV, do CP) e para a caracterização de sua participação na associação criminosa.

Adicionalmente, o conjunto probatório indica que o mesmo veículo Cobalt, conduzido por Cleidson, foi utilizado no homicídio de Bruno Franco, ocorrido em 06/08/2024 — menos de um mês após o crime ora apurado —, evidenciando a reiteração criminosa e o padrão de conduta voltado à prática de homicídios mercenários.

No tocante ao periculum libertatis, a fundamentação do decreto prisional é concreta e individualizada em relação a Cleidson.

A garantia da ordem pública está ameaçada pela periculosidade social do acusado, evidenciada pelo modus operandi profissional — divisão meticulosa de tarefas, utilização de veículo de monitoramento e apoio — e pelo risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pelo envolvimento em crimes da mesma natureza em curto intervalo de tempo.

A conveniência da instrução criminal justifica a manutenção da custódia, na medida em que a organização criminosa se dedica também à agiotagem, atividade intrinsecamente associada à coação e intimidação. Em liberdade, Cleidson teria condições de ameaçar testemunhas ainda a serem ouvidas em juízo ou de combinar versões com os demais corréus, prejudicando a instrução.

A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal impõe-se em razão da existência de corréu foragido (Anderson Helano Borges de Oliveira), da robusta rede de apoio logístico e financeiro da organização e da facilidade de locomoção evidenciada pelas transferências bancárias suspeitas identificadas nos autos. O fato de Cleidson ter sido localizado em São Paulo — Estado diverso do da comarca onde reside e onde o crime foi praticado — não configura, por si só, intenção de fuga, mas também não afasta o risco concreto desta, considerado o contexto geral do caso.

A alegação de que o processo tramita regularmente e de que o acusado apresentou resposta à acusação sem descumprir determinações judiciais anteriores é insuficiente para afastar a custódia preventiva, porquanto, no momento do decreto, não havia medidas cautelares anteriores impostas a Cleidson justamente porque o decreto de preventiva foi a primeira medida cautelar aplicada a ele no âmbito deste processo. A inexistência de descumprimento de medidas anteriores não serve de argumento para infirmar os fundamentos concretos do decreto.

A alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos do decreto também não procede. O art. 316 do CPP exige a revisão periódica da necessidade da prisão, não sua revogação automática pelo simples decurso do tempo. Os motivos que fundamentaram a segregação cautelar de Cleidson — gravidade concreta da conduta, participação individualizada na logística do homicídio, risco de reiteração e risco à instrução criminal — permanecem inteiramente presentes, não havendo alteração fática superveniente apta a ensejar a revisão do decreto. <sic>

Data má
xima vênia
, não há que se falar em inidoneidade da fundamentação utilizada. Cumpre colacionar para melhor entendimento, o que dispõe o Código de Processo Penal:

Art. 312.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I –
o modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

§ 4º É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito,
devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso.
<grifei>

Verifica-se que, nos termos do artigo supramencionado, a autoridade coatora se desincumbiu minuciosamente do dever de fundamentar, pois descreveu o
modus operandi
do delito a partir da perspectiva da participação do paciente, bem como justificou a presença do risco à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal, à aplicação da lei penal e de reiteração delitiva na presença de circunstâncias individuais do réu no contexto criminoso.

Destaca-se o
modus operandi
praticado em contexto de premeditação, incumbida ao paciente, que monitorou previamente a vítima e possibilitou a prática do homicídio. Ademais, os fortes indícios de que o paciente integra associação criminosa que costumeiramente pratica uma diversidade de delitos graves evidenciam a periculosidade do agente e a alta probabilidade de reiteração delitiva, ressaltadas na decisão.

A necessidade de garantia da aplicação da lei penal também restou devidamente amparada no risco de fuga, uma vez que o
paciente foi localizado no Estado de São Paulo sem qualquer justificativa que ateste motivo de seu deslocamento, que certamente poderia ter sido informado à justiça caso estivesse motivado por boa-fé.

Colhe-se da jurisprudência do e. STF:

A fuga do distrito da culpa e o destacado modo de execução do crime de homicídio qualificado constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). (HC 154922, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-03-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)

Quanto ao pedido de substituição da constrição por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP,
data vênia
, inexiste motivo para acolhê-lo, pois ante a gravidade concreta do caso, estas mostram-se inadequadas. Ademais,
em tudo se atende ao artigo 282, §6º, do mesmo código, e aos precedentes dos Tribunais Superiores. Vejamos:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no RHC n. 148.438/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

Assim, por toda a argumentação exposta, verifica-se que resta devidamente fundamentado o ato coator, afastando-se a tese de ilegalidade por ausência de fundamentação, sendo a manutenção da prisão cautelar medida que se impõe.

Isto posto, conheço parcialmente da ordem e, neste ponto, a denego.

É o voto.

Belém, 28/05/2026